Tribunal: TJMT
Processo: 1008209-77.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008209-77.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 001.711.761-54 (APELADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BARAC BRASIL GESTAO DE FINANCAS LTDA - CNPJ: 40.526.288/0001-57 (APELANTE), BARAC BRASIL GESTAO DE FINANCAS LTDA - CNPJ: 40.526.288/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado. golpe da falsa portabilidade. vício de consentimento. responsabilidade objetiva do banco e do correspondente bancário. restituição simples. dano moral configurado.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1 - Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade", declarou a inexistência de débitos oriundos de dois contratos – um de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito consignado – e condenou solidariamente o Banco e sua correspondente à restituição simples dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mi reais).

ii. questão em discussão

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na celebração dos contratos impugnados; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira, com dever de restituição e indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3 - O conjunto probatório demonstra que o Apelado foi vítima de fraude praticada por suposta preposta da correspondente bancária, que ofertou portabilidade fictícia de contrato anterior, induzindo o consumidor a contratar novos empréstimos e cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento sobre a natureza real das operações.

4 - A documentação apresentada pelo Apelante – como selfies, “hash” de segurança e suposta assinatura eletrônica – não comprova consentimento válido, tampouco afasta o vício de vontade, pois ausente assinatura autógrafa ou certificação digital válida, sendo ineficaz frente ao robusto acervo probatório que confirma o induzimento em erro.

5 - A ausência de informações claras sobre a natureza dos contratos viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço.

7 - A responsabilidade objetiva do Banco decorre do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a responsabilização por fraudes perpetradas por seus correspondentes.

8 - Aplica-se ao caso o verbete Sumular 479 do STJ, segundo o qual instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos cometidos no âmbito de operações bancárias, inclusive por fortuito interno.

9 - Reconhecido o vício de consentimento, é de rigor a declaração de inexistência dos contratos e a restituição dos valores indevidamente cobrados.

10 - A hipótese não demostra comportamento deliberado de enriquecimento indevido pelo Apelante, razão pela qual a restituição dos valores deve ser de forma simples.

11 – Considerando o abalo à dignidade do consumidor e a natureza alimentar da verba atingida, escorreita a indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

12 - A conduta abusiva do correspondente e a fragilidade dos controles do Banco impõem a responsabilização solidária pelas consequências danosas da fraude.

13 - A expectativa legítima do consumidor de estar contratando uma mera portabilidade foi frustrada por informações enganosas, constituindo vício de consentimento nos termos dos arts. 166, II, e 171, II, do Código Civil.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento:

1 - O "golpe da falsa portabilidade" configura vício de consentimento e invalida contratos de empréstimo e cartão de crédito celebrados mediante induzimento em erro.

2 - A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por seus correspondentes bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3 - A restituição simples dos valores indevidamente descontados é devida quando demonstrado engano justificável.

4 - O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, II, 171, II; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJMT, Apelação Cível 1030951-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2023, DJe 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008209-77.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por
Reginaldo da Silva Barbosa
.

Os
pedidos
foram julgados procedentes. O Julgador
a quo
declarou a inexistência
de quaisquer débitos relativos ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 408770912 e ao Contrato
de Cartão de Crédito Consignado n. 17308947, pois realizados mediante fraude nos meses de
a
bril e maio
de
2022.

C
ondenou a
instituição financeira
, solidariamente com BARAC Brasil Gestão de Finanças Ltda
.
,
a restituir, de forma simples, as parcelas decotadas do benefício previdenciário do
Apelado
,
atualizado monetariamente pelo INPC a partir da publicação
da sentença
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O Apelante e a corré
também
foram condenados
a
o pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil

reais)
,
com
juros de mora de 1% a.m.
(um por cento ao mês)

desde
a citação e correção

monetária a partir da publicação da sentença, pelo INPC.

Diante da sucumbência,
compeliu

os Requeridos (Banco BMG e BARAC Brasil Gestão de Finanças Ltda)
a
arcar
em
com
os honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante defende a
inexistência
do vício de consentimento e a regularidade da contratação.

Ressalta que o
C
ontrato foi realizado na modalidade digital, com envio de
selfie
(foto) e autenticação que confirma o aceite do cliente via SMS.

Insiste que a Apelada realizou os aceites necessários
para concluir
as etapas da contratação por Biometria Facial, confirmou todos os passos e exarou seu consentimento por meio de sua assinatura eletrônica (
selfie
), conforme documentos que acompanham os
C
ontratos apresentados
na
contestação.

Destaca que a segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois a contratação se dá em ambiente seguro e criptografado, sendo certo que, após o
Recorrido
exarar o aceite nos
termos do instrumento jurídico
,
foi gerado uma “
hash
” de segurança,
que
está descrit
a
no contrato.

Pontua que, diante da regularidade da contratação, a repetição do indébito
deve ser afastada.

Alega
que não há prova d
o
dano
moral sofrido pelo Apelado
; de conseguinte, deve ser afastado o dever de indenizar

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 266175800.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Reginaldo da Silva Barbosa ajuizou Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais em face do Banco BMG S.A. e BARAC Brasil Gestão de Finanças Ltda., sob a alegação de que foi vítima de um golpe.

Explicou que à época dos acontecimentos tinha firmado contrato de empréstimo com outra instituição financeira, com parcela mensal no valor de R$ 639,73 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

Narrou que, em 28/04/2022, uma pessoa que se intitulou preposta da empresa BARAC Brasil Gestão de Finanças Ltda. entrou em contato e ofereceu a portabilidade do empréstimo para o Banco BMG, mediante o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Aduziu que considerou a proposta vantajosa e, atendendo os comandos da tal preposta (conversas por aplicativo de
whatsapp
), acessou o
link
e enviou a foto de sua face (
selfie
) para confirmar a contratação.

Na sequência, viu que foi creditado em sua conta bancária, sem qualquer solicitação ou consentimento, o valor de R$ 8.911,26 (oito mil, novecentos e onze reais e vinte e seis centavos). Indagada, a interlocutora informou que, para a concretizar a portabilidade, este valor deveria ser devolvido ao Banco BMG, o que imediatamente foi feito.

Relatou que dias depois, ao consultar seu extrato previdenciário, tomou conhecimento de que na verdade ocorreu a realização de empréstimo, ao invés de portabilidade, cujas parcelas daquela operação bancária estão sendo decotadas do seu benefício previdenciário.

Frisou que, além de tudo isso, está sendo descontado da sua remuneração o valor mensal de R$ 129,53 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) sob a rubrica “RMC – Renda de Margem Consignável”, cujo cartão de crédito nunca foi solicitado, tampouco recebido.

Seguiu dizendo que, em 26/05/2022, por meio de ligação telefônica, supostamente o Banco BMG informou que havia outro desconto na portabilidade e creditou na conta bancária do Autor a quantia de R$ 2.364,47 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). O valor foi devolvido para a instituição, contudo, descobriu que se tratava de mais um empréstimo fraudulento realizado em seu nome.

Inobstante isso, no mês de julho de 2022, ao consultar sua conta bancária, tomou conhecimento de que novo empréstimo foi realizado sem o seu consentimento, no valor de R$ 8.914,58 (oito mil, novecentos e catorze reais e cinquenta e oito centavo) a ser pago em 84 prestações de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais). A quantia, segundo afirmou, foi devolvida para a instituição bancária.

Com esses argumentos, requereu a suspensão dos decotes realizados em seus proventos de aposentadoria, a saber: R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) referente a Empréstimo, R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos) referente a Empréstimo RMC e R$ 129,53 (cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) relativo a Cartão de Crédito RMC.

Pediu, também, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e à restituição em dobro dos valores decotados, acrescido de correção monetária e juros legais.

À causa atribuiu o valor de R$ 20.640,49 (vinte mil reais, seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos).

Em emenda à inicial, pugnou pela retificação do valor da causa para R$ 40.953,13 (quarenta mil, novecentos e cinquenta e três reais treze centavos).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 266174395).

Na peça defensiva, o Banco impugnou o valor dado à causa. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e a falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a validade e existência dos três contratos entabulados entre as partes.

Destacou que o primeiro Contrato de Empréstimo Consignado de n. 408770912

(adesão n. 75537547), foi firmado em abril de 2022, no valor total de R$ 8.914,58 (oito mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos) a ser pago em 84 parcelas de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais). O valor foi creditado na Caixa Econômica Federal (104), agência 1308, conta 27302-9, de titularidade do Autor.

Já o segundo Contrato de cartão de crédito n. 17308947 (adesão n. 75744511), celebrado em abril de 2022, deu origem a 02 (dois) saques (R$ 2.364,47 e R$ 129,53), cujos valores foram depositados na mesma conta bancária do Autor.

Salientou que a rubrica “Reserva de Margem Consignável (RMC)” não está sendo cobrada do Autor, uma vez que se trata apenas informação sobre a margem que será preservada para pagamento de faturas em caso de perda de margem por parte do autor.

Ressaltou que os contratos foram celebrados por meio digital, em ambiente seguro e criptografado, e que é lícita a cobrança.

Pelo princípio da eventualidade, alegou que os fatos narrados decorreram de ilícito praticado por terceiro, que dolosamente, usurpou os valores legitimamente contratados e liberados, causando prejuízo ao Banco BMG S.A. que, efetivamente liberou o valor do contrato, entretanto não receberá a contraprestação pecuniária devida.

Insurgiu-se, ainda, quanto a impossibilidade de anular o Contrato sem a devolução dos valores recebidos pelo Autor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Para sustentar as teses, encartou os Contratos nos Ids. 266175760 até 266175761.

Impugnação no Id. 266175774.

No saneador, o Juiz rejeitou as preliminares, inverteu o ônus da prova, decretou a revelia da Requerida BARAC Brasil Gestão de Finanças Ltda. e fixou como ponto controvertido: a existência, ou não, de falha na prestação dos serviços decorrente da contratação de empréstimos bancários e do cartão de crédito, o dever de indenização e devolução do indébito.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Diante da procedência dos pedidos, o Banco BMG S.A. interpôs este Recurso em que reitera a tese de inexistência do vício de consentimento e a regularidade da contratação.

Ressalta que os Contrato foram

realizados na modalidade digital, com envio de
selfie
(foto) e autenticação que confirma o aceite do cliente, via SMS.

Insiste que o Apelado realizou os aceites necessários para concluir as etapas da contratação por Biometria Facial, confirmou todos os passos e exarou seu consentimento por meio de assinatura eletrônica, conforme documentos que acompanham os Contratos carreados para os autos.

Destaca que a segurança do procedimento por meio eletrônico é garantida, pois ocorre em ambiente seguro e criptografado, sendo certo que, depois de o Recorrente exarar o aceite foi gerado uma “
hash
” de segurança, o qual está descrito no contrato.

Entende que, diante da regularidade da contratação, a repetição do indébito deve ser afastada.

Defende a inexistência de provas relativa ao abalo moral sofrido pelo Apelado. Logo, não há falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Pois bem. Da análise minuciosa do conjunto probatório, vislumbro que o Apelado foi vítima de golpe notoriamente conhecido como “golpe da falsa portabilidade”.

O golpe da falsa portabilidade é um tipo de fraude financeira em que criminosos utilizam o processo de portabilidade de crédito para enganar vítimas e obter vantagem indevida, especialmente os aposentados, pensionistas e servidores públicos que têm empréstimos consignados. O infrator explora o desconhecimento das vítimas sobre o funcionamento da portabilidade de crédito e usa táticas persuasivas para convencê-las a assinar contratos fraudulentos como se de portabilidade fosse.

Da leitura das conversas mantidas entre a pessoa que se identificou como representante do correspondente bancário que atuou em nome do Banco BMG, observa-se que ofertou a portabilidade do empréstimo entabulado entre o Apelado e o Banco Paraná.

Demonstrando profundo conhecimento da operação bancária,
dados pessoais e dados bancários do Apelado
, a pessoa noticiou que a prestação que vinha sendo paga, no valor de R$ 639,73 (seiscentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), seria reduzida para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) até o final do contrato, haja vista que
“todos os bancos estão realizando um feirão de redução de taxas”
.

Para a concretização do negócio jurídico, enviou
link
para que o Recorrido pudesse encaminhar uma
selfie
. Vejamos trecho do diálogo (Id. 266174387 – Pág. 2):

29/04/2022 10:09 - Julia Guimaraes: Vamos formalizar sua portabilidade? Vou te passar tudo direitinho tá? Único banco que aceitou comprar o saldo devedor para aplicar o desconto no seu consignado ativo foi o bmg. Conseguimos um desconto ainda melhor para você. Então com isso você irá receber 239,88 de desconto na parcela atual. Lembrando que seu saldo devedor para a compra foi reduzido para R$ 8.911,26. Enviaremos um SMS para você referente a um link que precisa ser feito somente com uma selfie do seu rosto para fins de conferência e o banco identificar que é o senhor que está realizando a portabilidade da dívida atual. Mesmo por questão de segurança.

Ainda, com o intuito de conferir maior credibilidade à operação bancária, afirmou:

29/04/2022 11:37 - Julia Guimaraes: Ta bom, o bmg deve entrar em contato. Eles ligam por questão de segurança mesmo para saber se gerou dúvida e como foi o atendimento ta bom?

03/05/2022 13:55 - Julia Guimaraes: Sua proposta foi aceita pelo banco

03/05/2022 13:56 - Julia Guimaraes: Com sucesso

03/05/2022 14:01 - regissb9: regissb9@gmail.com

03/05/2022 14:04 - Julia Guimaraes: Perfeito vou mandar tudo para o seu e-mail para o registro e finalizarmos

03/05/2022 14:07 - regissb9: Ok

03/05/2022 14:10 - Julia Guimaraes: Verifica pra mim seu saldo devedor espelhado no saldo para eu registrar no e-mail também.

03/05/2022 14:16 - Julia Guimaraes: O banco bmg vai entrar em contato com o senhor confirmando a portabilidade e a finalização da mesma ta bom?

03/05/2022 14:18 - regissb9: Vê esse saldo onde

03/05/2022 14:20 - Julia Guimaraes: Na conta em que recebe seu benefício. Seu benefício do inss é a caixa econômica certo?

03/05/2022 14:20 - regissb9: Sim já caiu ontem

03/05/2022 14:21 - Julia Guimaraes: O saldo devedor do seu contrato com o desconto ele vem como espelho, pra todo mês você ver quando for descontado seu pagamento vc sempre ver que o desconto foi efetuado

03/05/2022 14:27 - Julia Guimaraes: Você recebeu 239,88 de desconto na parcela ta bom?

Uma semana após, o Autor novamente foi contatado pela Sr. Julia Guimarães que, dessa vez, ofereceu ao Apelado nova portabilidade de dívida. Vejamos:

10/05/2022 08:31 - Julia Guimaraes: Olá sr. Reginaldo tudo bem? Passando apenas para avisar que tivemos uma redução de taxas nessa semana. Por isso, se antes você tinha um crédito com a parcela conosco que foi reduzida 239,88 de desconto, nesta semana conseguimos reduzir mais 129,53. Se desejar posso fazer uma análise rápida do novo valor e nas taxas que abaixaram. O que acha? Qualquer coisa estou a disposição. Ótimo diaaa

10/05/2022 08:46 - regissb9: Bom diaaa

10/05/2022 08:46 - regissb9: Com assim

10/05/2022 08:58 - Julia Guimaraes: Bom diaa. Realizamos seu desconto certo? Você teve 239,88 naquela parcela do Paraná banco. Essa semana todos os bancos estão realizando um feirão de redução de taxas. Com isso vamos conseguir reduzir a sua parcela de 499,00 para 370,00, sem alterar seu prazo.

10/05/2022 09:00 - Julia Guimaraes: Da última vez reduzimos sua parcela de 639,73 para 499,00 agora com essa oportunidade de reduzir mais a taxa sua

Acreditando ser uma proposta vantajosa, o Apelado aceitou a contratação, e a Sr.ª Julia Guimarães formalizou a contratação.

Algumas horas depois, o Autor indagou da suposta preposta sobre o que seria
“saque no cartão BMG de 129 reais”
e a pessoa respondeu:
“É o benefício que o bmg está liberando para você em cima do seu desconto. Caso um dia você precisar fazer qualquer saque, ou qualquer negociação com o banco eles podem oferecer melhores vantagens somente isso”

Nos termos do artigo 6.º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, constituem direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Igualmente, garante-se a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, assim como contra práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços.

No caso em exame, conforme amplamente demonstrado, o Apelado foi abordado por pessoa que se apresentou como preposta da empresa
BARAC Brasil Gestão de Finanças Ltda., que seria ligada ao Banco BMG
, oferecendo-lhe a portabilidade de um empréstimo consignado já existente em instituição financeira.

Nas três ocasiões em que lhe foi apresentada a suposta vantagem econômica (portabilidade), a pessoa agiu em nome do banco Apelante, sem, em momento algum, esclarecer que, na verdade, o Apelado estaria aderindo a um novo contrato de empréstimo consignado e a um cartão de crédito do Banco BMG, cujos saques seriam descontados por meio da fatura vinculada à reserva de margem consignável.

De outro lado, é inegável que o Apelado agiu de boa-fé ao confiar na proposta que lhe foi apresentada, certo de que estava realizando uma portabilidade de crédito, o que naturalmente implicaria redução do valor das parcelas da dívida objeto da transferência entre instituições financeiras. A expectativa legítima de economia, aliada à falta de informação clara em sentido contrário, reforça o equívoco induzido pela conduta da parte adversa.

Nos termos dos artigos 166, inciso II, e 171, inciso II, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando ilícito, e anulável aquele eivado de vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

À luz das provas constantes dos autos, não remanescem dúvidas quanto à ocorrência do vício de consentimento nas contratações impugnadas, e manifesta a invalidade dos negócios jurídicos firmados em tais condições.

Nessa linha de raciocínio, inobstante o Apelante ter acostado aos autos diversos documentos para comprovar o negócio jurídico (Termos de Adesão Cartão de Crédito Consignado, Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, Termo de Autorização de Desbloqueio de Benefício – INSS, Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, Cédula de Crédito Bancário Empréstimo com desconto em Folha de Pagamento, Cédula de Crédito Bancário Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado, Proposta de Adesão ao Seguro Super Prestamista Bmg Card – Generali, e Proposta de Contratação de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento - n. 75744511 e n. 75537547) não há qualquer assinatura, autógrafo, tampouco assinatura digital válida. O que se tem, é apenas uma foto (
selfie
) do Apelado em fundo escuro e sem enquadramento mínimo exigido para a validação de assinatura por biometria facial, bem como suposta “assinatura eletrônica” descrita em uma das folhas do contrato da seguinte forma: Assinatura eletrônica: CD5D97502C194C9BF1306B5F011A544A | Data/Hora: 10/05/2022 14:06:25 | IP/Terminal: 177.84.239.182 | Localização: R. M, 917 - Jardim Sena Marques, Barra do Garças - MT, 78600-000, Brazil.

Não se desconhece que o reconhecimento facial, em determinadas hipóteses, pode ser admitido como forma de assinatura eletrônica. Contudo,
no caso concreto
, tal meio de autenticação, por si só, não é suficiente para validar a manifestação de vontade do consumidor, tampouco para afastar o robusto conjunto probatório que evidencia a ocorrência do denominado “golpe da portabilidade”.

A
selfie
apresentada, isolada e desconexa de qualquer cadeia de segurança digital, não possui força para infirmar os demais elementos probatórios dos autos, que convergem no sentido de que o consumidor foi induzido em erro por pessoa que se fez passar por preposta da instituição bancária, a quem forneceu dados e documentos sob legítima expectativa de estar formalizando a portabilidade de um contrato anteriormente celebrado, em busca de melhores condições.

Ainda que se cogite a existência de uma suposta assinatura eletrônica, o contexto fático e probatório revela que o Apelado foi, na realidade, vítima de engenhosa fraude, operacionalizada por terceiros que se utilizaram indevidamente de seus dados e imagem, razão pela qual não se pode reconhecer a validade da contratação impugnada, tampouco atribuir a ele o ônus dela decorrente.

Assim, sem embargo às ilações recursais, não é possível admitir que o Apelado contribuiu, de forma deliberada ou negligente, para a concretização da fraude ao clicar no
link
e enviar sua fotografia (
selfie)
.

A conduta adotada pelo Apelado decorreu diretamente da confiança legítima que lhe foi transmitida pela preposta da correspondente bancária, a qual se apresentou e agiu durante todo o tempo como representante autorizada do Banco Apelante, com plena aparência de regularidade institucional.

Importante destacar que referida preposta já detinha todos os dados bancários do Apelado, inclusive informações sensíveis e atualizadas, o que, somado à sua identificação formal como agente do Banco, não deixou qualquer margem para suspeita de irregularidade ou indicativo de golpe. Ao contrário, a situação transmitia ao Apelado a impressão inequívoca de que estava diante de uma proposta legítima de portabilidade bancária, ofertada por pessoa habilitada, em nome de instituição financeira reconhecida.

Nesse cenário, ao seguir as instruções recebidas, o Apelado limitou-se a praticar atos meramente instrumentais (clicar no
link
e enviar a
selfie
), exatamente como orientado pela preposta. Tais atos não configuram adesão consciente a uma fraude, mas, sim, reflexo da confiança na proposta apresentada e da boa-fé objetiva que norteou sua conduta.

É descabido exigir do consumidor médio, desprovido de conhecimentos técnicos em segurança digital, a capacidade de identificar práticas fraudulentas camufladas sob o manto da representação bancária oficial.

Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a falha e o prejuízo suportado.

Com efeito, a responsabilidade objetiva da instituição bancária decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade econômica deve arcar com os riscos dela inerentes, inclusive aqueles resultantes da atuação de seus prepostos, representantes ou parceiros comerciais.

Nessa linha, o enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ainda de acordo como o entendimento da Corte Superior, em casos de fraude na portabilidade de crédito, as instituições financeiras envolvidas na operação são consideradas integrantes da mesma cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, além de a falha na prestação de serviços bancários, como a ausência de verificação adequada do consentimento do consumidor, configurar responsabilidade solidária entre as instituições financeiras envolvidas.

Para corroborar, ilustro:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020). (sem destaque no original)

Oportuno enfatizar que, no âmbito criminal, o STJ reconhece a gravidade das condutas relacionadas ao golpe da falsa portabilidade, caracterizando-as como práticas de organizações criminosas.

Em decisão no AgRg no HC 790898/DF, a Corte destacou o
modus operandi vil
dos criminosos, que utilizam informações pessoais das vítimas para induzi-las a realizar operações fraudulentas, causando prejuízos financeiros significativos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma
organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo-as acreditar que se tratavam de estornos".
[...] (STJ - AgRg no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). (sem destaque no original)

As provas coligidas aos autos evidenciam, de forma segura e inequívoca, que o Apelado foi vítima de golpe relacionado à falsa portabilidade bancária, e que resultou em substancial prejuízo financeiro.

Diante desse cenário, imperioso o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da falha na segurança do processo de portabilidade, que deveria ser dotado de mecanismos eficazes de verificação e controle.

A negligência no trato dos dados sensíveis do Apelado revela inaceitável fragilidade operacional, que atrai o dever de indenizar pelos danos sofridos pelo consumidor.

Ao determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, o Juiz singular afastou a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inobstante a robusta comprovação de que o Apelado foi vítima do conhecido “golpe da falsa portabilidade”, não se pode olvidar que os descontos efetuados em sua folha de pagamento

decorreram de fraude perpetrada por terceiro falsário, e não por ato voluntário ou doloso praticado pelo banco Apelante.

Nesse contexto, importante destacar que ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a restituição simples do indébito, reservando a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apenas aos casos em que reste demonstrada a má-fé do credor.

Na hipótese, a cobrança indevida originou de fraude praticada por terceiro, a partir do uso indevido de dados pessoais do Apelado e da ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.

Embora essa falha de vigilância e controle do Banco configure responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, não se confunde com conduta dolosa ou reprovável a ponto de justificar a sanção de devolução em dobro.

Ademais, a análise fática evidencia que o Banco liberou valores com base em documentos ou informações forjadas por terceiro, o que reforça a tese de erro escusável e ausência de má-fé. Em outras palavras, o indébito ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (falsário) e por falha na prestação do serviço, e não por comportamento deliberado de enriquecimento indevido por parte do mutuante.

Portanto, considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o dever de reparação proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta, impõe-se o reconhecimento do direito do Apelado à restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício, porém na forma simples, com os devidos encargos legais de correção monetária e juros moratórios, conforme fixado pelo juízo a quo.

Com isso, deve ser mantida a sentença na parte que determinou a restituição na forma simples.

No que tange a verba indenizatória, a situação descrita nesse caso deixou claro que o Apelado teve que arcar com pagamentos de empréstimos e saques na modalidade de cartão de crédito, os quais não contratou. Para rememorar, ilustro:

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Neste caso, a repercussão na esfera da dignidade do consumidor não pode ser desprezada.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
- RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais .
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(
TJ-MT
- AC: 10309518220228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação:
14/11/2023
)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE.
FALHA DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
DANO MORAL. CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em exame, acreditou o consumidor que, ao firmar o contrato com a Apelante, por meio da Correspondente, estaria contratando na modalidade portabilidade de empréstimo consignado quando, em verdade, tratava de novo empréstimo consignado e, no ponto, as Rés não se desincumbiram do ônus de colacionar aos autos prova relacionada às tratativas com o consumidor, a fim de elucidar o real contexto da oferta. 2. Trata o caso de fraude que vem sendo objeto de debate pelos tribunais pátrios, denominada como "golpe da falsa portabilidade", por meio da qual o consumidor, convencido por suposto preposto de Correspondente Bancária, efetua o passo a passo indicado pelo golpista e, acreditando estar quitando o empréstimo original “aquele firmado com outra financeira, no caso, com o Banco de Brasília (BRB)” por meio de assunção de parcelas mais vantajosas, contudo, em verdade acaba por contrair novo empréstimo, destinando o valor do novo ajuste, sem ciência, a quem lhe aplica o golpe. 3. Em razão da intervenção determinante do correspondente bancário como admite o banco Apelante, ao informar nas razões recursais que, até o momento, o contrato se encontrava em mãos do Correspondente não incide na espécie a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Seja por falha no dever de informação, seja por hipótese do golpe da falsa portabilidade, especialmente por falta de provas pela instituição bancária que sequer colaciona os termos das tratativas, embora seu o ônus inadequado validar o contrato como pretende o banco, adequada a deliberação judicial quanto à efetivação do ajuste na modalidade portabilidade, com restituição dos eventuais valores indevidamente descontados do consumidor – dano material fixado em sentença.
5. Em casos da espécie, a jurisprudência pátria é no sentido de que superado o mero dissabor em vista da aflição do consumidor ao contrair nova dívida, quando esperava estar quitando outra por valor reduzido.
6. Recurso desprovido.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07120001820228010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação:
31/07/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
- CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS

-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(
TJMT
1011952-62.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE
22/07/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDENCIA -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRESPONDENTES/INTERMEDIADORAS – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – POSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA MADURA DIRETAMENTE PELO JUÍZO AD QUEM - MÉRITO: CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTES DO BANCO

- NOVO AJUSTE PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM MANUTENÇÃO DO NÚMERO E VALOR DE PARCELAS E RESTITUIÇÃO DE UM “TROCO” – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ASSINATURA DO NOVO PACTO REPUTADA FALSIFICADA – ÔNUS PROBANTE INVERTIDO EM DECISÃO SANEADORA –

NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SÚMULA 469 E TEMA 1.061 DO STJ – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante o §1º do art.7º, do §1º do art.25, e do art.34, todos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive aqueles que, de algum modo, intermediaram a operação que apontada como fraudulenta.

À exegese dos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, revela-se nula a sentença cujo comando judicial tem natureza diversa da pedida, bem como condenação da parte requerida em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Todavia, por força do inciso II do §3º do art.1.013 do CPC/15, estando a causa já madura, deve o próprio juízo
ad quem
rejulgá-la desde logo.

Toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do as próprias formalidades do ajuste (artigos 30, 34 e 37, §1º, todos do CDC em diálogo normativo com a regra do art.112 do CC/2002).

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar os ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente ao novo negócio (suposta “portabilidade)” ser creditado em conta bancária do consumidor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente do banco réu de que tal importância deveria ser utilizada para liquidar empréstimo consignado anterior, objeto, em tese, da operação de portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor, nem mitiga a responsabilidade do banco.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, e valores e número de parcelas maiores empréstimo bancário objeto do pretenso contrato de portabilidade ofertado constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Constatado que os débitos em folha em valores a maior que o devido se deu mediante fraude perpetrada por falsário, por descuido do banco mutuante, e não por má-fé, tal indébito deve ser restituído de forma simples
.-

(
TJMT
1029391-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE
06/09/2024
)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANOS MORAIS.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR.
DANO MORAL CONFIGURADO
E VALOR MANTIDO CONFORME FIXADO EM SENTENÇA. SOLIDARIEDADE DAS RÉS QUANTO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. I. Caso em Exame A autora, beneficiária do INSS, foi vítima de golpe de falsa portabilidade de empréstimo, resultando em crédito não autorizado em sua conta e subsequente cobrança de parcelas. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica com as rés e condenou-as a restituir valores e indenizar por danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 e se os honorários sucumbenciais devem ser aumentados para 20% do valor da condenação. III. Razões de Decidir 3. A indenização por danos morais foi mantida em R$ 5.000,00, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa. 4. A solidariedade entre as rés foi mantida, e a ausência de contrarrazões impediu a fixação de honorários de sucumbência para o réu. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional, sem enriquecimento sem causa
. 2. A solidariedade entre as rés ficou mantida. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ; CC, art. 398; Súmula 54 do STJ; Súmula 326 do STJ. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no RMS nº 18 .205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18 .04.2006. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035129720238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 15/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação:
15/01/2025
)

Assim, com fundamento nos princípios que regem as relações de consumo e no reconhecimento da dignidade da pessoa humana como vetor interpretativo dos direitos fundamentais, mostra-se plenamente devida a indenização por dano moral da forma como arbitrada pelo Juiz singular.

Nesse sentido, está demonstrado

que os descontos no benefício previdenciário do Apelado decorreram de contrato fraudulento, consubstanciado em uma suposta portabilidade de empréstimo jamais autorizada, circunstância que revela grave afronta aos seus direitos de personalidade.

Não se pode olvidar que o benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, constitui o meio de subsistência do Apelado. A retenção indevida de valores, em razão de negócio jurídico inexistente ou eivado de vícios insanáveis, ultrapassa em muito os limites do mero dissabor cotidiano, alcançando, de forma concreta, a esfera íntima do consumidor e comprometendo seu mínimo existencial.

Além disso, a persistência dos descontos indevidos ao longo de diversos meses evidencia uma conduta abusiva e desarrazoada por parte da instituição financeira, que culminou em verdadeira privação injusta de ganhos, submetendo o Apelado a um ciclo de angústia, impotência e frustração, incompatíveis com a boa-fé objetiva e com o dever de lealdade nas relações de consumo.

Dessa forma, a reparação moral não apenas se impõe como instrumento de compensação pelos transtornos sofridos, mas também como medida pedagógica e inibitória de práticas lesivas reiteradas no âmbito do mercado de crédito consignado.

Por essas razões, é de rigor a manutenção do capítulo sentencial que fixou a verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
, e mantenho incólume a sentença recorrida.

Por fim, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025